Tribunal: TJDFT
Processo: 0727280-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0727280-35.2020.8.07.0000 Agravante JACI BATISTA GOMES Agravado BANCO DO BRASIL SA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JACI BATISTA GOMES, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0710180-64.2020.8.07.0001) proposta contra o BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela autora, por não ter ela juntado declaração de hipossuficiência atualizada, nem comprovantes de rendimentos e despesas atualizados, embora tenha sido intimada a fazê-lo por duas vezes (ID 66992961). A agravante postula o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Afirma ser pertencente a grupo de risco em razão de possuir de 60 anos de idade. Esclarece que encontra dificuldades em conseguir comprovar sua condição financeira em função do atual momento de Pandemia de Covid/19, por não poder sair de casa. Esclarece que mesmo assim, apresentou aos autos declaração e fichas financeiras do mês de outubro de 2019 e assevera que os gastos mensais continuam os mesmos e que sua remuneração não teve nenhum aumento. Assim, requer seja deferida liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, deferindo-lhe a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Em consulta aos autos de origem verifica-se que foi proferida sentença sem resolução de mérito (ID 69109332). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator